Tribunal: TJBA
Processo: 8028427-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028427-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VALDENICE FERREIRA REIS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFA SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. MULTA DIÁRIA. PERIOCIDIDADE MANTIDA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças relativas ao “PACOTE SERVIÇO PADRONIZADO PRIORITÁRIO” na conta-corrente de titularidade da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em conta bancária da parte autora; (ii) estabelecer se o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. No caso, a probabilidade do direito da autora se evidencia pela alegação de ausência de autorização para os descontos referentes ao pacote de serviços bancários, fato que demanda maior apuração. O perigo de dano encontra-se presente na medida em que os descontos recaem sobre conta bancária utilizada para recebimento de remuneração da autora, comprometendo sua subsistência.

5. A impugnação às astreintes e a periocidade diária da multa não merece acolhimento, pois os descontos indevidos têm natureza continuada, justificando a incidência diária da penalidade. Contudo, o valor de R$ 100,00 por dia se mostra excessivo diante do montante dos descontos (entre R$ 13,80 e R$ 42,80), impondo-se sua redução para R$ 50,00, mantido o limite de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência pode ser mantida quando demonstrada a verossimilhança da alegação de ausência de contratação bancária e o risco de comprometimento da subsistência da parte autora.

2. A fixação de multa diária por descumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução conforme o valor do débito discutido e a finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8050210-98.2023.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 27.02.2024; TJ-MG, AI nº 1000022-24.9289.4.001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8028427-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
BANCO BRADESCO S/A
e
VALDENICE FERREIRA REIS DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA